Tribunal: TJSP
Processo: 2059445-51.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000391686
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
2059445-51.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São
José dos Campos, em que é agravante DERSA
DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO S/A, são agravados WALTER
PINTO JÚNIOR e MATHEUS DE CARVALHO SAMPEI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 2 de junho de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2059445-51.2019.8.26.0000/50001 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 2059445-51.2019.8.26.0000/50001
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (4a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO S/A
AGRAVADOS: WALTER PINTO JÚNIOR E MATHEUS DE CARVALHO
SAMPEI
VOTO No 34.139
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DOS BENS DA DERSA E
APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS (tema
253). Decisão mantida. Recurso Desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto
por
DERSA
DESENVOLVIMENTO
RODOVIÁRIO
S/A
contra
decisão que, em ação de ressarcimento de danos, negou
seguimento a recurso extraordinário, pois o V. Acórdão
recorrido reconheceu que a agravante não se submete ao
disposto no art. 100, da CF, como deliberado no E.
Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário no
599.628/DF. Alega que, por se tratar de empresa
pública e prestadora de serviço público essencial em
caráter de exclusividade, a perseguição do crédito
deveria seguir as mesmas regras aplicadas à Fazenda
Pública, pois se enquadra nas prerrogativas inerentes
aos
próprio
Estado,
inclusive
quanto
à
impenhorabilidade dos bens públicos.
Não
houve
oposição
ao
julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2059445-51.2019.8.26.0000/50001 - Voto no
3
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento
se o recorrente demonstrar que, por ausência de
similitude fática, a tese firmada no E. Supremo
Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão
geral não se aplica ao caso concreto (distinguishing).
Neste sentido, a Rcl no 28.187/SP, Rel. Min. Alexandre
de Moraes, DJe de 18.12.2017, e a Rcl no 28.223/SP,
Rel. Min. Luis Fux, DJe de 3.5.2018.
E este não é o caso dos autos.
Com
efeito,
o
E.
Supremo
Tribunal
Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no
599628/DF, reconheceu que os privilégios da Fazenda
Pública não são extensíveis às sociedades de economia
mista
que
executam
atividades
em
regime
de
concorrência ou que tenham como objetivo distribuir
lucro, conforme se infere da seguinte transcrição:
"FINANCEIRO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PAGAMENTO DE
VALORES
POR
FORÇA
DE
DECISÃO
JUDICIAL.
INAPLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIO. ART. 100 DA
CONSTITUIÇÃO.
CONSTITUCIONAL
E
PROCESSUAL
CIVIL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2059445-51.2019.8.26.0000/50001 - Voto no
4
MATÉRIA CONSTITUCIONAL CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI
RECONHECIDA. Os privilégios da Fazenda Pública são
inextensíveis às sociedades de economia mista que
executam atividades em regime de concorrência ou que
tenham como objetivo distribuir lucros aos seus
acionistas. Portanto, a empresa Centrais Elétricas do
Norte do Brasil S.A
Eletronorte não pode se
beneficiar do sistema de pagamento por precatório de
dívidas decorrentes de decisões judiciais (art. 100 da
Constituição). Recurso extraordinário ao qual se nega
provimento" (Rel. p/ acórdão Min. Joaquim Barbosa,
publicado em 17.10.2011) (tema 253).
Neste sentido, o V. Acórdão recorrido
encontra-se em perfeita sintonia com as orientações
superiores, ao afastar o pleito de aplicação do regime
de precatórios, porque a agravante não presta seus
serviços públicos em caráter de exclusividade.
Confira-se trecho do V. Acórdão: “Isto
porque, a agravante não presta seus serviços públicos
em caráter de exclusividade, uma vez que, conforme
constou do art. 2o e seus incisos, exerce, com
autonomia, várias atividades, inclusive comerciais
(fls. 33/34), o que não faz incidir as normas de
direito público, não se aplicando o disposto no art.
100 da Constituição Federal. (...) Observe-se que o
artigo 2o do Estatuto Social da agravante se enquadra
perfeitamente no conceito de que a empresa pública,
sociedade de economia mista e suas subsidiárias, se
submetem ao regime jurídico da empresa privada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2059445-51.2019.8.26.0000/50001 - Voto no
5
conforme dispõe o art. 173, II, da Constituição
Federal” (fls. 549/551).
A
decisão
agravada,
nestes
termos,
apenas aplicou a sistemática da repercussão geral, com
fundamento no art. 1.030, I, “a” e “b”, do CPC.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO